Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-61.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO. FALSA PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A instituição bancária, como fornecedora do produto ou do serviço, deve responder objetivamente pelos prejuízos decorrentes da atividade que desenvolve, devendo reparar os danos causados aos consumidores por falhas relativas à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, somente se eximindo de tal obrigação quando provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva de consumidor ou de terceiro (art. 14 do CDC). Súmula 479 do STJ.
2. Do exame dos autos, mostra-se evidente que apelada autorizou a realização específica de portabilidade, com a substituição do empréstimo anterior pelo novo, e não a adição de outro empréstimo com a instituição apelante.
3. Constata-se a ocorrência de falha na prestação do serviço da instituição financeira, que deixou de adotar a cautela necessária na realização do contrato. Na hipótese, não há como afastar o vínculo da instituição financeira com os interlocutores dos áudios constantes dos autos, uma vez que atuaram no seu interesse, já que o próprio contrato anexado foi celebrado por correspondente bancário, que teve acesso ao sistema do banco, o que viabilizou a contratação.
4. Os descontos em conta corrente, não obstante a fraude perpetrada, foram embasados em contrato escrito e assinado, cujo valor foi efetivamente recebido pela apelada, de forma que resta configurado o engano justificável, previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, a autorizar a devolução simples.
5. Para a fixação da indenização por dano moral, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, assim como a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.